Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-53.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707028-53.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ISMAR BARRETO RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. CDC. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADOS N.o 563 E N.o 321 DA SÚMULA DO STJ. FUNDO GARANTIDOR PARA A QUITAÇÃO DO CRÉDITO – FGQC. GARANTIA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. LEGALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. I – Consoante os Enunciados n.o 563 e n.o 321 da Súmula do STJ não se aplica o CDC às Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). II – A cláusula que dispõe sobre a contratação de Fundo Garantidor para a Quitação do Crédito – FGQC estabelece uma garantia contratual - e não o fornecimento de produto ou serviço -, o que afasta a alegação de existência de venda casada. III – Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários extrajudiciais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido. IV – Em regra, nos contratos de mútuo, considera-se como termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária a data do inadimplemento de cada prestação. No entanto, no caso em comento, foi apresentada planilha atualizada dos débitos e reconhecido em sentença que nela consta a incidência dos juros de mora, dos juros remuneratórios, da correção monetária e da multa nos exatos termos do pactuado, revelando-se adequada a consideração da data do cálculo atualizado do débito como termo a quo. Precedente. V – Deu-se parcial provimento ao recurso da autora. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 413 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora, quanto à incidência das normas consumeristas ao contrato de mútuo firmado com entidades de previdência, teria se afastado da interpretação que emerge da Corte Superior, sem que houvesse lançado mão de justificação idônea para tanto. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ LUIZ SOARES XAVIER MAIA, OAB/DF 52.513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 2o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1446297 / SP, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3/3/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 413 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que aludido dispositivo legal a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices destacados, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora acerca da inaplicabilidade das normas consumeristas na relação jurídica travada entre as entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ LUIZ SOARES XAVIER MAIA, OAB/DF 52.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029